Tribunal: TJPA
Processo: 0020235-84.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020235-84.2020.8.14.0401

APELANTE: KELVIN DE OLIVEIRA SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório, formado pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos policiais militares, é suficiente para sustentar a condenação do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão do estilete utilizado na prática do crime e pelo termo de entrega do celular subtraído, reforçando a ocorrência do roubo.

4. A autoria do crime está evidenciada pelas declarações firmes e coerentes da vítima descrevendo com precisão a ação criminosa e o uso de arma branca.

5. Os depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante confirmam a versão da vítima, detalhando a perseguição ao réu, a apreensão dos objetos subtraídos e o reconhecimento imediato do autor do crime.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial relevância, especialmente quando corroborada por outras provas.

7. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante é prova idônea para fundamentar a condenação, conforme entendimento pacífico do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância para a condenação em crimes patrimoniais. 2. O depoimento de policiais que participaram da prisão em flagrante é meio de prova idôneo para embasar a condenação, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, VII; CPP, art. 386, V e VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/9/2020; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28/4/2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Kelvin de Oliveira Santos apela de sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, VII do Código Penal (ID 17445627).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição aos ditames do art. 386, V e VII, do CPP, com aplicação do princípio
in dubio pro reo
(ID 17445632).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 17445635), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 20398585).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso dos autos é de apelante preso em flagrante e condenado por subtrair da vítima um aparelho celular, mediante violência exercida com emprego de arma branca – estilete, conforme demonstra o auto de apreensão do artefato (ID 17445508, pág. 7) e o termo de entrega do aparelho celular subtraído à ofendida (ID 17445509, pág. 2), elementos que comprovam a materialidade delitiva.

A autoria restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Tayanny Suellem Damasceno Cardoso na fase inquisitorial, quando relatou:

“que na data de 24/11/2020, por volta 18:10 horas, estava andando em via pública, nas proximidades da Rua dos Caripunas, esquina com a Travessa 14 de abril, momento em que
foi abordada por um homem desconhecido; que: o homem aproximou um estilete e anunciou o roubo; que: imediatamente entregou o seu aparelho celular; que: logo o homem empreendeu fuga do local, levando com ele o seu aparelho celular;
que: logo começou a gritar e pedir socorro; que: populares começaram a perseguir o homem; que: logo populares conseguiram realizar a detenção do criminoso; que: logo uma guarnição da polícia militar chegou no local; que se identificou aos policiais militares;
que os policiais militares encontraram o seu aparelho celular roubado e o estilete que foi usado pelo criminoso”
(ID 17445507, pág. 7).

A narrativa da ofendida foi chancelada pelos depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do apelante, que relataram sob o crivo do contraditório o seguinte:

A testemunha, policial militar Hercules André Siqueira Brito
, afirmou que estavam em ronda quando avistaram a vítima pedindo socorro e os populares apontando o local que o assaltante correu, que seguiram em direção ao local apontado e avistaram o réu detido pelos populares, que inicialmente não encontraram nada com o acusado, mas que ao fazerem o percurso contrário
encontraram logo o estilete jogado no chão e mais a frente o celular subtraído, também jogado no chão; que após a prisão em flagrante a vítima reconheceu o réu como autor do crime, ressaltando que foi o próprio réu que indicou o local onde tinha jogado a arma e o celular da ofendida
” (IDs 17445586 / 17445590)

A testemunha, Rafael Serqueira de Brito, policial militar
, declarou que a vítima apontou o acusado como autor do roubo, além de lembrar da apreensão do celular e do estilete (IDs 17445592 / 17445595).

A testemunha Pedro Henrique Dias Ribeiro, policial militar
esclareceu que “quando chegaram a população já tinha detido o réu, que a
vítima chegou nervosa no local e reconheceu como autor do roubo e que o objeto subtraído e a arma utilizada foram jogados pelo acusado no chão durante a fuga, que os objetos encontrados estavam próximos do local da prisão
” (IDs 17445596 / 17445599).

Ante o quadro, verifica-se que as declarações da vítima colhida na fase inquisitorial guardam consonância com a prova testemunhal, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/9/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025